Tribunal: TRF3
Processo: 5000031-03.2025.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
72/1327)

5000031-03.2025.4.03.6122

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000031-03.2025.4.03.6122

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL JÁ IMPLANTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS NO RGPS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA FORMAL AO BENEFÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente Executivo do INSS em Oswaldo Cruz/SP, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50% prevista no art. 17 da EC no 103/2019. A sentença denegou a segurança ao fundamento de que o impetrante já figurava como titular de aposentadoria especial concedida judicialmente e implantada pelo INSS, ainda que suspensa por ausência de saque, circunstância que impede a concessão de nova aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Interposta apelação, o impetrante sustenta que a implantação do benefício anterior teria ocorrido por erro do INSS e que não houve percepção de valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, apesar de já figurar como titular de aposentadoria especial implantada por determinação judicial; e (ii) estabelecer se a conduta processual adotada configura litigância de má-fé.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a pretensão depende da superação de situação jurídica incompatível não afastada por prova documental inequívoca.

A aposentadoria especial concedida judicialmente foi regularmente implantada pelo INSS em cumprimento a decisão judicial que determinou o início do pagamento do benefício, inexistindo erro administrativo.

A circunstância de o benefício encontrar-se suspenso por ausência de saque não descaracteriza sua existência jurídica nem afasta a condição do impetrante como titular de aposentadoria no âmbito do RGPS.

O art. 124, II, da Lei no 8.213/91 veda a cumulação de mais de uma aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, sendo indispensável a renúncia formal ao benefício anteriormente concedido para eventual obtenção de nova aposentadoria.

A desistência do benefício previdenciário não se presume, exigindo manifestação expressa do segurado e o cumprimento das exigências previstas no art. 181-B, §2o, do Decreto no 3.048/1999 e nos §§1o e 2o do art. 124 da Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, o que não ocorreu no caso concreto.

A utilização da via mandamental para pleitear novo benefício sem observância do procedimento legal de renúncia ao benefício anterior, aliada à alegação recursal contrária ao teor da decisão judicial que determinou a implantação do benefício, configura atuação temerária e caracteriza litigância de má-fé.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A existência de aposentadoria já implantada no Regime Geral de Previdência Social impede a concessão de nova aposentadoria, em razão da vedação de cumulação prevista no art. 124, II, da Lei no 8.213/91.

A suspensão do benefício por ausência de saque não equivale à inexistência ou renúncia da aposentadoria anteriormente concedida.

A renúncia à aposentadoria exige manifestação expressa do segurado e observância do procedimento previsto no art. 181-B, §2o, do Decreto no 3.048/1999 e na Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022.

A utilização do mandado de segurança para pleitear benefício incompatível sem prévia renúncia ao benefício anterior, com alegações contrárias aos elementos dos autos, caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 8.213/1991, art. 124, II; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B, §2o; Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, art. 124, §§1o e 2o; CPC, arts. 80 e 81; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000031-03.2025.4.03.6122

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCIELI BATISTA ALMEIDA - SP321059-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE OSVALDO CRUZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 30 de janeiro de 2025, contra o ato praticado pelo Gerente Executivo do INSS em Oswaldo Cruz/SP, objetivando a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Juíza da 1a Vara Federal de Tupã/SP denegou a segurança, ao fundamento de que o impetrante já figurava como titular de aposentadoria especial concedida judicialmente, implantada pelo INSS em cumprimento à decisão proferida nos autos no 5006467-28.2021.4.03.6183, com DIB em 15/06/2021, ainda que o benefício estivesse suspenso por ausência de saque. Concluiu que o indeferimento do novo requerimento administrativo formulado em 11/12/2024 mostrou-se regular, diante da vedação de cumulação de aposentadorias no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, prevista no art. 124, II, da Lei no 8.213/91, ressaltando que eventual obtenção de novo benefício pressupõe a prévia renúncia ao benefício anteriormente concedido.

Sustenta, em síntese, que, na data do requerimento administrativo, já havia preenchido os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50% prevista no art. 17 da EC no 103/2019. Afirma que o benefício anteriormente implantado teria sido concedido por equívoco do INSS, pois a sentença que o reconheceu ainda estaria pendente de julgamento em grau recursal, razão pela qual não teria realizado qualquer saque ou percebido valores, circunstância que, a seu ver, afastaria o impedimento para a concessão do novo benefício.

Parecer do Ministério Público Federal, no qual se manifesta pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa de litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido.

Cuida-se de ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do caso dos autos, depreende-se que o impetrante, após obter judicialmente a concessão de aposentadoria especial nos autos no 5006467-28.2021.4.03.6183, perante o Juízo da 9a Vara Federal Previdenciária de São Paulo, formulou novo requerimento administrativo em 11/12/2024, postulando aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50%, prevista no art. 17 da EC no 103/2019. O pedido foi indeferido pelo INSS ao fundamento de que o requerente já figurava como titular de benefício incompatível, registrado sob o no 211.185.396-2/46, com DIB em 15/06/2021 e DIP em 24/04/2024, suspenso tão somente por ausência de saque.

A tese central da apelação repousa sobre a afirmação de que a implantação da aposentadoria especial teria decorrido de erro do INSS, porquanto a sentença concessiva não teria deferido tutela de urgência, estando o benefício ainda pendente de julgamento em grau recursal. O argumento, contudo, não resiste ao confronto com os elementos dos autos.

Com efeito, confirmada a existência de tutela de urgência concedida quando da prolação da sentença nos autos no 5006467-28.2021.4.03.6183, verifica-se que o INSS limitou-se a cumprir o comando judicial que lhe foi dirigido, determinando o início do pagamento do benefício objeto da condenação no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária. Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser corrigida na via mandamental: a autarquia previdenciária agiu no estrito cumprimento de ordem emanada do Poder Judiciário, razão pela qual a invocação de erro administrativo não encontra amparo nos fatos comprovados.

Afastada a premissa fática sobre a qual se assenta o recurso, a situação jurídica do impetrante é inequívoca: na data do novo requerimento administrativo, já ostentava a condição de titular de aposentadoria especial regularmente implantada, ainda que suspensa por ausência de saque — circunstância que, por si só, não afasta a vedação legal à cumulação de benefícios no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. O art. 124, II, da Lei no 8.213/91 é expresso ao proibir o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria no mesmo regime, e a suspensão por não saque não equivale à inexistência do benefício nem tampouco à sua renúncia.

A propósito, a desistência da aposentadoria não se presume e tampouco decorre de mera inércia do segurado. O art. 181-B, §2o, do Decreto no 3.048/1999, e os §§1o e 2o do art. 124 da Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022 condicionam o cancelamento do benefício à manifestação expressa e formal do titular, mediante requerimento específico, acrescida da comprovação objetiva de ausência de percepção de valores e de não realização de saque do FGTS ou do PIS. Trata-se de exigência compatível com o regime jurídico de irreversibilidade das aposentadorias e com a vedação legal à cumulação de benefícios, que não comporta mitigação por via interpretativa. No caso, o impetrante não formulou pedido de desistência, tampouco demonstrou o cumprimento dos requisitos normativos pertinentes, inexistindo, assim, prova pré-constituída de renúncia válida ao benefício incompatível — requisito indispensável à concessão da segurança pleiteada.

Caso pretenda a obtenção de nova aposentadoria, deverá o impetrante observar o procedimento administrativo adequado, renunciando formalmente ao benefício anteriormente concedido, nos termos da legislação de regência, e demonstrando o preenchimento dos pressupostos legais para tanto.

No que tange à litigância de má-fé, acolho o parecer ministerial. O comportamento processual do impetrante evidencia o uso leviano da jurisdição: após ajuizar ação voltada à concessão de aposentadoria especial, com efetiva implantação do benefício, manejou o presente mandado de segurança para discutir a concessão de nova aposentadoria sem observar o procedimento legal de renúncia ao benefício anteriormente concedido e, mais grave, sustentou em recurso que a sentença concessiva não teria deferido tutela de urgência, afirmação que se revela contrária ao teor do próprio título judicial que fundamentou a implantação do benefício.

A utilização sucessiva da jurisdição nessas circunstâncias, com alegações que contradizem os elementos dos autos, configura atuação temerária, subsumindo-se às hipóteses previstas no art. 80, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, o que impõe a aplicação da sanção estabelecida no art. 81 do mesmo diploma, arbitrada em 2% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso deapelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, e condeno o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor da causa.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL JÁ IMPLANTADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS NO RGPS. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA FORMAL AO BENEFÍCIO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente Executivo do INSS em Oswaldo Cruz/SP, visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio de 50% prevista no art. 17 da EC no 103/2019. A sentença denegou a segurança ao fundamento de que o impetrante já figurava como titular de aposentadoria especial concedida judicialmente e implantada pelo INSS, ainda que suspensa por ausência de saque, circunstância que impede a concessão de nova aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. Interposta apelação, o impetrante sustenta que a implantação do benefício anterior teria ocorrido por erro do INSS e que não houve percepção de valores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, apesar de já figurar como titular de aposentadoria especial implantada por determinação judicial; e (ii) estabelecer se a conduta processual adotada configura litigância de má-fé.III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando a pretensão depende da superação de situação jurídica incompatível não afastada por prova documental inequívoca.

A aposentadoria especial concedida judicialmente foi regularmente implantada pelo INSS em cumprimento a decisão judicial que determinou o início do pagamento do benefício, inexistindo erro administrativo.

A circunstância de o benefício encontrar-se suspenso por ausência de saque não descaracteriza sua existência jurídica nem afasta a condição do impetrante como titular de aposentadoria no âmbito do RGPS.

O art. 124, II, da Lei no 8.213/91 veda a cumulação de mais de uma aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, sendo indispensável a renúncia formal ao benefício anteriormente concedido para eventual obtenção de nova aposentadoria.

A desistência do benefício previdenciário não se presume, exigindo manifestação expressa do segurado e o cumprimento das exigências previstas no art. 181-B, §2o, do Decreto no 3.048/1999 e nos §§1o e 2o do art. 124 da Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, o que não ocorreu no caso concreto.

A utilização da via mandamental para pleitear novo benefício sem observância do procedimento legal de renúncia ao benefício anterior, aliada à alegação recursal contrária ao teor da decisão judicial que determinou a implantação do benefício, configura atuação temerária e caracteriza litigância de má-fé.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A existência de aposentadoria já implantada no Regime Geral de Previdência Social impede a concessão de nova aposentadoria, em razão da vedação de cumulação prevista no art. 124, II, da Lei no 8.213/91.

A suspensão do benefício por ausência de saque não equivale à inexistência ou renúncia da aposentadoria anteriormente concedida.

A renúncia à aposentadoria exige manifestação expressa do segurado e observância do procedimento previsto no art. 181-B, §2o, do Decreto no 3.048/1999 e na Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022.

A utilização do mandado de segurança para pleitear benefício incompatível sem prévia renúncia ao benefício anterior, com alegações contrárias aos elementos dos autos, caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 8.213/1991, art. 124, II; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B, §2o; Portaria DIRBEN/INSS no 992/2022, art. 124, §§1o e 2o; CPC, arts. 80 e 81; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, e condeno o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% sobre o valor da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão